Tribunal: CARF
Processo: 12448.720725/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720725/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.176 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
CARMEN LUCIA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720725/2011-17
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720725/2011-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/28):
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2008, ano calendário 2007, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
1.325,69
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
994,26
Juros de Mora – (até 12/2010)
361,78
Total do Crédito Tributário Apurado
2.681,73
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 6.300,00, referentes aos
seguintes prestadores de serviços:
- Paola de Carvalho Gonçalves, no valor de R$ 6.000,00, recibo sem identificação do
profissional, sem identificação do beneficiário dos serviços prestados, sem os requisitos
legais;
- Wagner Andrade Dantas Viero, no valor de R$ 300,00, pela diferença entre o valor
declarado (R$ 1.116,00) e o comprovado de R$ 816,00.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fl. 2, alegando que está apresentando
comprovação de despesas médicas, no montante de R$ 5.000,00 e que os documentos
contêm todos os requisitos exigidos pela legislação.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo o sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito
tributário apurado.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/12/2014 (fls. 35), a
contribuinte interpôs, em 18/12/2014, Recurso Voluntário (fls. 38), trazendo aos autos
declaração emitida pela profissional contratada, atestando o beneficiário, sua qualificação e
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720725/2011-17

registro junto à entidade de classe, os serviços prestados e os pagamentos realizados, suprindo
assim a deficiência apontada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/41.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve o
lançamento, em relação a glosa das despesas pagas à profissional Paola de Carvalho Gonçalves,
no valor de R$ 5.000,00, por falta de indicação do paciente e identificação da profissional
contratada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com declaração emitida
pela profissional contratada, atestando o tratamento em favor da Recorrente, sua qualificação
junto à entidade de classe, os serviços prestados e os dispêndios realizados pela Recorrente (fls.
39).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa odontológica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720725/2011-17

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pela profissional Paola de Carvalho Gonçalves (fls. 39),
aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (40/41), apontam e comprovam a ocorrência
do tratamento fisioterapêutico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2007, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que tange à
indicação do paciente e qualificação da profissional, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 5.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Original